Tribunal: CARF
Processo: 16004.720445/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PEDIDO DE PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO
O pedido de parcelamento e a desistência parcial da lide administrativa configuram renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, resultando na perda de seu objeto em relação a parte que foi parcelada e que houve a desistência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720445/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.416 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
HELIO CIMINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PEDIDO DE PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO
LITÍGIO ADMINISTRATIVO
O pedido de parcelamento e a desistência parcial da lide administrativa
configuram renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, resultando na perda de seu objeto em relação a parte que foi
parcelada e que houve a desistência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art.
150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver
dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do
CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720445/2013-32
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto às alegações sobre a autuação relativa a
depósitos bancários de origem não comprovada, para, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio do Auto de Infração
de fls. 2322/2336, relativo aos exercícios 2009 e 2010, em desfavor do contribuinte acima
identificado, para apuração de imposto de renda da pessoa física (cód.2904), no valor total de R$
629.867,62, acrescido de multa e juros de mora, conforme fls. 2323.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 2324/2325) o
referido lançamento decorreu das seguintes infrações:
-Omissão de Rendimentos de Atividade Rural;
-Omissão de Rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
No termo de constatação de infrações fiscais (fls. 2337/2387) a autoridade
lançadora relata o lançamento nos seguintes termos:
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

(...)
42-Infrações Apuradas.
42.1- Receitas da Atividade Rural não declarada/Glosa Despesas:
Omissão de receita, caracterizada pela venda de produtos decorrente da
exploração da atividade rural, laranja, cana-de-açucar, soja, milho e bovinos, não
declarada, ou declarada de forma parcial, constatada a partir do confronto dos
elementos disponíveis nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sistema Sped, confirmada junto aos terceiros adquirentes da produção do
sujeito passivo, inclusive vinculada com os valores das receitas constantes dos
extratos bancários, e nas notas fiscais de produtor de cada imóvel explorado,
conforme acima especificado no item 39.
Considerando que o sujeito passivo apurou o resultado tributável da
ATIVIDADE RURAL nos termos dos artigos 61, 62, 63, 65 e 67 do RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, ou seja, ou seja, a DIFERENÇA entre o valor da
RECEITA BRUTA recebida e as DESPESAS de Custeio e investimentos, não
exercendo a opção pelo Resultado Presumido (20%), previsto no art. 71 do
RIR/99, assim, o resultado tributável apurado de ofício pela auditoria fiscal, terá o
mesmo tratamento, seguindo a opção exercida pelo sujeito passivo pela ocasião
da entrega de sua declaração anual de ajuste, não cabendo modifica-la. A
jurisprudência predominante mantém esse entendimento, conforme a seguir
destacamos:
(...)
Considerando que o sujeito passivo é detentor de 50% ( cinquenta por cento) das
Receitas e Despesas da ATIVIDADE RURAL do condomínio Rural Hélio
Cimino e Outros, considerando que escriturou no Livros Caixa apenas parte dessa
receita, considerando que comprovou que parte da origem dos depósitos
bancários são da Atividade Rural, inclusive valores que não escriturou nos Livros
Caixa, assim reformulamos o resultado tributável da ATIVIDADE RURAL,
valores conforme quadro final do item 39 acima.
-Totais das Recitas Hélio Cimino Ano 2008=R$ 1.058.286,79(+)
-Totais das Despesas Hélio Ciminio Ano 2008=R$ 828.004,07(-)
-Valor da Atividade Rural Tributável Ano 2008=230.282,72 (+)
(...)
42.2- Depósitos Bancários de Origem Não Comprovadas:
Valores constantes dos extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo,
que intimado e reintimado não comprovou a sua origem, inclusive não se
vinculam com as receitas de sua atividade rural, cujos valores vinculados já foram
considerados justificados, constituindo omissão de receita por ‘presunção
legal’, cujas planilhas com os valores individuais e identificadas por banco e
conta corrente estão anexada às fls. 2315/2317.
Repiso, com relação aos ‘empréstimos’ realizados pelos filhos Flávio e
Alessandra Junqueira Cimino e pela empresa da qual é sócio, a Net Fit, alegados
pelo sujeito passivo para comprovação da origem dos depósitos bancários, não
foram considerados pela fiscalização, destacando que não constam como
reconhecidos com dívidas conforme declaração do imposto de renda da pessoa
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

física dons anos calendário de 2008/2009, quer com relação a atividade rural ou
não.
Com tratamento diferenciado a conta corrente do Banco do Brasil S/A –ag. 2321-
3, conta corrente no 9137-5, não solidária, em conjunto com o filho Flávio
Junqueira Cimino, onde foram lançados 50% ( cinquenta por cento) dos valores
como pertencentes ao sujeito passivo Helio Cimino, fls. 2318, inclusive os não
considerados pela fiscalização como ‘empréstimos’, conforme já cima citado,
com exceção dos valores quer foram depositados pelo arrendatário José Gomes
dos Santos relativo ao contrato de arrendamento de pastagens que
comprovadamente pertencem aos filho Flávio e Alessandra.
(...)
43- Multas Aplicadas
Foi aplicada a multa normal de 75%, por não declarar e não recolher, relativo a
infração Depósito Bancário de Origem Não comprovada e de 150% para
Receita Apurada/Tributável da Atividade Rural.
O sujeito passivo apresentou a Declaração de Ajuste do IRPF- Imposto de Renda
da Pessoa Física, do ano calendário de 2008, constando na Ficha Atividade Rural
apenas parte da RECEITAS auferidas, inclusive suprimiu parte desses
valores da escrituração do Livro CAIXA.
(...)
Com relação as despesas da atividade rural( Condomino Rural Hélio Cimino e
Outros/2 filho –Flávia e Alessandra), declarou valores superiores ao qual lhe
pertence (cinquenta por cento), resultando num prejuízo, ou seja, valor negativo,
pois optou pela tributação do resultado receita-despesa, em vez da opção pelo
20% (vinte por cento) do total das receitas.
Fica evidente que, em tese, agiu com intuito de fraude, de forma consciente e
direcionada à finalidade de suprimir, ou reduzir os tributos devidos, ações estas
que configuram impedir ou retardar, por parte da autoridade fazendária o
conhecimento do fato gerador da obrigação principal, conforme previsto no artigo
71 Lei no4.502 de 1964.
(...)
Obviamente, a entrega da Declaração de Ajuste do IRPF- Imposto de Renda
Pessoa Física do ano calendário de 2008, com a declaração de parte do valor
tributável, não pode ser creditada a simples erro no preenchimento, ou
esquecimento, o que demonstra o elemento dolo, no sentido de ter a consciência e
querer a conduta de sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64.
Referidos valores o sujeito passivo tinha conhecimento pelas emissões das Notas
Fiscais Comum e as Eletronicas, com os valores das receitas creditadas em suas
contas correntes, os contratos de parcerias com as agroindústria de cana-de-
açucar, cuja notas fiscais não escriturou nenhuma nos Livros Caixa apresentados,
nem declarou no seu imposto de renda.
(...)
Ademais, mesmo sob ação fiscal, relatou em não apresentar todas as Notas
Fiscais de suas receitas da atividade rural em 2009, tendo sido intimado e
reintimado mais de uma vez, para que ocorresse essa apresentação completa.
(...)
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

Assim pelas constatações acima, aplicamos a multa qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento) para a infração do item 42.1- Recitas Tributáveis da
Atividade Rural, acima.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 2392/2424, com base nos seguintes
tópicos a seguir:
I.
PRELIMINARMENTE
I-
DOS FATOS
A-INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO
II.
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1) DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
2) DA DUPLICIDADE DE BASE DE CÁLCULO E FATO GERADOR (BIS
IN IDEM) DA SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA
ATIVIDADE RURAL.
3) DA SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
4) DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A) Da ausência de elementos embasadores das acusações fiscais.
5-DA NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
5) DA MULTA QUALIFICADA
6) DO CONFISCO DAS MULTAS APLICADAS NO PRESENTE AUTO DE
INFRAÇÃO
III.
DO PEDIDO
Foi proferido o Acórdão no 11-46.587 - 5a Turma da DRJ/REC, (fls. 2534/2558),
em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
CONDUTA DOLOSA. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
Cabe a aplicação de multa qualificada de 150%, quando caracterizadas as
condutas dolosas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
A modalidade de lançamento por homologação caracteriza-se quando o
sujeito passivo apura o montante tributável e efetua o pagamento do
tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. Afastada a
hipótese de lançamento por homologação, ante a inexistência de qualquer
pagamento, aplica-se a regra geral contida no art. 173 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, segundo a qual o termo de início da contagem do
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos estabelecidos
na legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o
contribuinte manifeste suas razões de defesa, resta insubsistente a
preliminar de nulidade suscitada.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas
mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Constada a existência de resultado positivo proveniente da atividade rural,
não oferecido à tributação na declaração de ajuste, mantém-se o
lançamento relativo à omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 11/07/2014, conforme
AR às fls. 2562 e apresentou recurso voluntário(fls. 2564/2613) em 08/08/2014, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
I.
DOS FATOS
III-Os FATOS RELATADOS NA AUTUAÇÃO
IV-INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO
V-
A NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL-QUEBRA DE SIGILO FISCAL
SEM ORDEM JUDICIAL]
A solicitação formulada pela fiscalização federal aos bancos que o mesmo possui
conta corrente indicados para prestar informação sobre a sua movimentação
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

financeira viola a Lei Complementar no105/2001, pois não teve autorização
judicial.
As razões que motivaram a solicitação é de total desconhecimento do recorrente e
essa solicitação exige a prévia e devida autorização judicial.
VI-DA NECESSIDADE DA REFORMA DO JULGADO QUE MANTEVE O
AUTO DE INFRAÇÃO
O auto de infração foi lavrado sem considerar a prescrição, a relação de
parentesco, confiança e ainda ocorrendo bis in idem, demonstrando estar havendo
enriquecimento sem causa e ainda houve arbitramento do lucro, quando não
houve dolo dos responsáveis pelo impugnante e a multa de 150% não deve
prosperar, eis que não houve sonegação nem dolo do impugnante.
VII-Da DECADÊNCIA
O início da contagem do prazo decadencial começa a fluir com a disponibilização
do dinheiro na conta corrente do contribuinte.
Os tributos sujeitos a lançamento por homologação tem o prazo de cinco anos,
contados da ocorrência do fato gerador, que é mensal, para constituir o crédito
tributário.
Não pode ser aplicado o art. 173, I do CTN, pois não foi cometida fraude pelo
recorrente.
Trata-se de cobrança suplementar de IRPF, sendo que os valores efetivamente
devidos e declarados foram pagos pelo recorrente.
A constituição do crédito tributário pelo auto de infração ocorreu em 12/09/2013.
Os fatos geradores de 01/2008 a 09/2008 estão extintos pela decadência para os
depósitos de origem não comprovada.
Em relação a atividade rural, os fatos geradores de 01/2008 a 08/2008 estão
extintos pela decadência.
VIII-Da DUPLICIDADE DE BASE DE CÁLCULO E FATO GERADOR(BIS
IN IDEM) DA SUPOSTO OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL
A autoridade não demonstrou a origem dos valores em sua conta gráfica, o que
impede o impugnante de fazer a defesa completa, ou seja fere o princípio da
ampla defesa e do contraditório.
A autoridade considerou os depósitos a título de adiantamento somando-se com
as notas fiscais assim houve o chamado bis is idem, pois esta considerando em
duplicidade a base de cálculo e o fato gerador o que é ilegal.
IX DA SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTO POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Pai e filho emprestaram dinheiro, sem nenhuma forma registrada de modo
informal.
Foram consideradas como rendimentos, depósito e transação feita entre contas
bancárias do próprio impugnante.
Apresenta quadro fls. 2583/2592 com esclarecimentos e justificativas.
X) Do CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

A) Da ausência de elementos embasadores das acusações fiscais
A autoridade administrativa ao elaborar seu relatório fiscal fez menção a
documentos nos quais estariam contidas as irregularidades, mas estes documentos
não foram anexados ao relato fiscal e nem procedida à entrega de cópias ao
autuado.
Deve juntar as copias que embarsaram o lançamento, caso contrário prejudica a
ampla defesa e o contraditório.
Em relação a atividade rural a autoridade não demonstrou a origem dos valores
em sua conta gráfica, o que impede o recorrente de fazer uma defesa completa.
XI- Da Nulidade do Lançamento Fiscal
O erro de direito não autoriza a revisão do lançamento, mas apenas a nulidade.
Caso se acate a possibilidade de revisão em face de erro de direito esta deve
ocorrer através da lavratura de novo lançamento.
A fiscalização não considerou os valores pagos a titulo de tributos no ano de
2008, assim houve erro na determinação dos valores dos tributos, que torna os
valores indevidos e irreais, assim contamina o lançamento com vício insanável de
ilegalidade.
XII) Da MULTA QUALIFICADA
Não houve sonegação, com isso a multa aplicada deve ser cancelada, pois não
houve conduta fraudulenta do recorrente.
XIII)DO CONFISCO DAS MULTAS APLICADAS NO PRESENTE AUTO DE
INFRAÇÃO.
A multa aplicada trata-se de confisco e abusiva.
Não houve dolo nas ações do impugnante e a multa nesse patamar é muito alta e
deve ser reduzida a 20%.
A multa punitiva de 150% é abusiva e confiscatória. A multa nesse patamar é
exorbitante e absolutamente violadora dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do direito a propriedade.
XIV-OS FATOS COMO ELE SE DERAM NO CASO CONCRETO: A
VERDADE MATERIAL QUE NÃO FOI BUSCADA PELA FISCALIZAÇÃO.
Compete ao fiscal constituir a prova de suas alegações.
Os valores que circularam nas contas correntes do recorrente foram presumidas
como renda, mas os valores saíram das contas correntes dos filho, logo tais
valores não eram rendas.
Cabe a fiscalização prova a existência do fato gerador.
O trabalho da fiscalização por não corresponder a verdade material dos fatos está
prejudicado.
XV-A DESCARACTERIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS TRANSITADAS NA
CONTA-CORRENTE
RECORRENTE
COMO
REMUNERAÇÃO
POR
PRESUNÇÃO LEGAL E OMISSÃO DE RECEITA.
A Omissão de Receita só pode ser presumida quando os créditos em conta-
corrente não são comprovados por meio de documentação hábil e idônea.
A CONLUSÃO/PEDIDO
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

Diante do exposto, é a presente defesa administrativa em que o Recorrente requer
que seja, recebido, processado e DADO PROVIMENTO ao presente recurso,
para julgar totalmente improcedente o auto de em tela, demonstrada a fragilidade,
a falta de respaldo legal e probatória pra a exigência levada a efeito nesta
autuação fiscal reputa o Recorrente ter demonstrado a necessidade de sua
extinção, de modo que não há a menor possibilidade de manutenção do auto,
motivo pelo qual requer seja o presente Recurso integralmente acolhido, por
qualquer um de seus fundamentos, especialmente pela decadência e pelo que
demonstrou a não ocorrência do fato gerador do IRPF(mútuo) e não houve
omissão de receita rural, pelas razões acima descrito, portanto deve ser anulado o
lançamento, consequentemente o cancelamento de todo e qualquer crédito
tributário ora lançado no referido auto de infração, uma vez que todos os
procedimento realizados pelo Recorrente estão corretos, portanto, de acordo com
a legislação regulamentada, assim o auto de infração deverá ser cancelado
totalmente, visto fere mandamentos constitucionais, nos temos perfilhados acima
expostos, bem como sejam reduzidas as multas punitivas aplicadas no presente
auto de infração de acordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e do não confisco de 1% a 20%, como medida de justiça.
Por fim requer, que seja juntado a este recurso todo o processo ora recorrido, com
todos os seus documentos, reformando o acordão 11.46.587 para extinguir o AI
em tela.
Em 14/08/2014 o sujeito passivo apresenta petição (fls. 2619/2622) em que requer
a desistência parcial do débito apurado neste processo, com relação ao ano calendário de 2008,
oriundo da Omissão de Receita da Atividade Rural, ou seja, os valores: Imposto R$ 57.581,67,
multa (150%) R$ 86.372,71 e juros R$ 23.176,62, tendo em vista o parcelamento dos valores no
refis da crise.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
No que diz respeito à infração de Omissão de Receita da Atividade Rural e a
multa qualificada de 150%, ano calendário 2008, houve pedido de parcelamento e a desistência
do recurso manifestada pelo contribuinte, logo não conheço do recurso voluntário em relação a
essa matéria em função da perda de objeto.
Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração.
Aduz o recorrente cerceamento de direito de defesa alegando que documentos
mencionados pela fiscalização não foram anexados nem entregues em cópia ao autuado, e que
não basta à autoridade fiscal citar a norma legal.
A reclamação do contribuinte é vaga e genérica. Considerando a vasta
documentação analisada e juntada aos autos pela fiscalização ( incluindo inúmeros extratos
bancários) oriunda do contribuinte e de diligência junto a terceiros envolvidos, caso o
contribuinte se sentisse prejudicado em virtude do não conhecimento de eventual documento
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

comprobatório da autuação, deveria ele identificá-lo de forma a provocar o julgador
administrativo quanto a esse aspecto. No entanto, limitou-se o interessado a utilizar
genericamente o termo “documentos”.
Lendo as razões de mérito se verifica que não houve prejuízo, pois em relação à
infração de omissão de rendimentos baseada em depósitos bancários de origem não
comprovada, a fiscalização elaborou a planilha de fls. 2315/2317 indicando os depósitos
pendentes de justificativa nos anos-calendários de 2008 e 2009, enquanto que o recurso traz
planilha (fls. 2583/ 2592) e identifica diversos depósitos para os quais objetiva comprovar a
origem. Ressalta-se que todo o procedimento fiscal está descrito e motivado no termo de
constatação de infrações fiscais (fls. 2337/2387).
O contribuinte demonstra compreender os motivos do lançamento, apresentando
defesa para combater pontos específicos da infração.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972.
O art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Dessa forma não há nulidade sem prejuízo. O AI possui o indicativos dos critérios
adotados, quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram
inclusive objeto de questionamentos por parte do recorrente.
O presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento(Art. 59. , inciso II, do Decreto no
70.235/1972).
Estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do
fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao
desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à
nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
PRELIMINAR DO SIGILO BANCÁRIO
A constitucionalidade da obtenção de informações junto à instituição financeira é
matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
601.314, com repercussão geral.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
(...)
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Verifica-se no termo de constatação de infrações fiscais(fls. 2343) que o sujeito
passivo apresentou de forma parcial os documentos solicitados (extratos bancários) considerando
que já havia decorrido o prazo de 120 dias desde o início do procedimento fiscal e ainda não
tinha sido atendido plenamente as solicitações foi emitida RMF.
No presente caso a quebra do sigilo bancário foi considerada indispensável pela
autoridade administrativa e ocorreu no curso de um procedimento fiscal e foi totalmente de
acordo com o que determina o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Não prosperam as alegações do recorrente.
Da Decadência.
O recorrente alega que o auto de infração foi lavrado em setembro de 2013,
haveria se consumado os prazos decadencial e prescricional no tocante aos meses de janeiro a
setembro de 2008.
De início cabe registrar que não houve abertura de prazo prescricional. O termo de
início deste é a data de constituição definitiva do crédito tributário. Refere-se a outro momento
processual, uma vez que, no presente caso, o crédito tributário ainda se encontra em fase de
julgamento administrativo (não definitivamente constituído na esfera administrativa).
O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se aplica inclusive em relação ao
lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 ( Súmula CARF no 38).
No presente caso, na declaração de ajuste do ano-calendário de 2008 (fls. 2292 a
2303), não há registro de imposto pago antecipadamente, a exemplo de imposto retido na fonte
ou pago a título de Carnê-Leão. Dessa forma, será tomado como termo de início do prazo
decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (inciso I, do art. 173 do CTN).
A ciência do lançamento ocorreu em 19 de setembro de 2013 (fl. 2388), logo não
há que se falar em decadência, mas cabe registrar que pela regra do art. 150, § 4o do CTN
também não teria ocorrido decadência.
Do Mérito
Dos depósitos de origem não comprovada.
Foi constituído crédito tributário pela presunção legal de omissão de rendimentos
decorrente de depósitos de origem não comprovada.
O Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
Lei no 9.481, de 1997
“Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.”
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)” 1.

1 1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

Portanto, para que haja a incidência do IR tem que haver disponibilidade
econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas”
conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o
direito de forma abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Além do mais, a súmula CARF no26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

Cabe lembrar que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
O recorrente defende que houve empréstimos entre pai e filho sem formalização
de contrato, em virtude da relação familiar de afinidade e confiança. Afirma que consta do auto
de infração a informação de que foram tributadas transações realizadas entre contas bancárias do
próprio contribuinte. Por fim, traz planilha na qual diz justificar os depósitos nela contidos.
Cabe esclarecer que em virtude da presunção de rendimentos omitidos
estabelecida em lei, para fins de comprovação da origem dos depósitos bancários, apenas são
acatados esclarecimentos com lastro em documentação hábil e idônea. Sendo assim, mera
alegação, desacompanhada de prova documental, é insuficiente para afastar tal espécie de
autuação fiscal.
Quanto à alegação de que o auto de infração informa ter tributado transações
bancárias entre contas do mesmo titular, constata-se que não há qualquer menção nesse sentido
no auto de infração (fls. 2322/ 2336) ou no termo de constatação de infrações fiscais (fls. 2337/
2387). Pelo contrário, nas planilhas elaboradas pela fiscalização às fls. 2359/2362 (coluna
“observação”), diversos créditos bancários foram excluídos da presunção em comento devido ao
fato de as contas de origem e destino serem do contribuinte. Segundo a autoridade lançadora
(item 34 do referido termo), quanto aos depósitos para os quais o interessado alegou serem
advindos de contas da mesma titularidade, apenas aqueles não comprovados foram mantidos.
Posteriormente, a fiscalização ainda relata novas exclusões em decorrência de contas da mesma
titularidade no item 37 do termo em destaque.
Passemos a análise da planilha trazida pelo defendente (fls. 2583/ 2592), a partir
da comparação com a planilha elaborada pela fiscalização (fls. 2315/2317) para identificar os
depósitos de origem não comprovada.
Verifica-se que o sujeito passivo quer excluir de tributação grande parcela dos
créditos bancário com base em duas justificativas:
1-empréstimos concedidos por Flávio Junqueira Cimino, por NET FIT
Consultoria (interessado informa ser de propriedade de Flávio Junqueira Cimino) e por
Alessandra Junqueira Cimino; e
2- numerário que se encontrava em seu caixa pessoal.
O recorrente pretende comprovar os empréstimos através de extratos bancários
pertencentes aos alegados credores (fls. 2427; 2428; 2436/2460; 2461 2471; 2472/ 2513; 2428).
Mas extratos bancários não se constituem em meio probante hábil para comprovar que os valores
ingressaram na conta bancária a título de empréstimo, motivo pelo qual permanece a omissão de
rendimentos. Verifica-se que Flávio Junqueira Cimino e Alessandra Junqueira Cimino são
condôminos juntamente com o contribuinte na exploração da atividade rural. Adicionalmente,
não há indicação dos alegados empréstimos na ficha de dívidas e ônus reais das declarações de
ajuste anual do contribuinte, anos-calendários de 2008 (fl. 2297) e 2009 (fl. 2309).
Em relação ao numerário que se encontrava em seu caixa pessoal, não foi
apresentado nenhum documento que comprovasse que havia esse numerário na posse do
interessado, posteriormente depositado em sua conta bancária e já tributado ou não passível de
tributação.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

Também serão mantidos como omissão de rendimentos os valores para quais o
interessado informa que não localizou a documentação.
Passemos a análise das demais justificativas apresentadas na planilha apresentada
pelo recorrente.
Data
Valor
Banco
agênci
a
CC
N.
DOC
Histórico
Doc
RE
F
R$ 150.603,74
11/03/2008
R$
60.420,00
Brades
co
3.520
3.02
5
99310
0
Dep. Em
cheque
próprio
favorecid
o

TRATA-SE VENDA DE UM TRATOR, QUE SERÁ ANEXADO AOS AUTOS ASSIM QUE
OBTIVER CÓPIA DOS DOCUMENTOS DESSA VENDA
Não houve a apresentação de documentação que comprovasse o alegado.
07/04/2008
R$
1.897,40
BRAD
ESCO
3.520
3.02
5
10313
50
TRANSF
ENTRE
AGENC
DINH

TRATA-SE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE,
CONFORME EXTRATO
Não houve a apresentação de documentação que comprovasse o alegado.
39576
R$ 445,88
BANC
O DO
BRASI
L
2321
9137
-5
2,3211
E+13
DESBLO
QUEIO
DE
DEPOSIT
O

TRATA-SE DEPOSITO EFETUADO EM CHEQUES, COM POSTERIOR LIBERAÇÃO DO
REFERIDO DEPÓSITO
O valor não foi listado pela fiscalização como depósito de origem não
comprovada na planilha de fls. 2315/2317.
01/07/2008
R$
35.100,00
BRAD
ESCO
3.520
3.02
5
95991
47
TED-
TRANSF
ELE
DISP.
REMET
BCLV
COMER
CIO
V
DO
C3
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

LTDA
EMPRESTIMO EFETUDADO PELO MEU FILHO FLAVIO JUNQUEIRA CIMINO, TENDO
OS NUMERÁRIOS VINDO DE –EUROBIKE-BCLV COM DE VEICULOS LTDA, CNPJ:
04.871.143/000120 DESTINO: BANCO BRADESCO AG 3520 CC 3025 DE HELIO CIMINO E
OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO REFERIDO NO CAMPO DOC.
O recorrente traz os documentos de fls. 2429/2433 com o objetivo de comprovar
que o valor se refere à devolução de sinal para compra de um veículo junto a Eurobike em
virtude de desistência da aquisição, tendo transitado pela conta bancária de Flávio Junqueira
Cimino. Entretanto, não consta qualquer recibo da alegada transação, nem do sinal nem da
devolução. Apenas foram juntadas mensagens trocadas entre os endereços eletrônicos
francielly@eurobike.com.br e admheliocimino@agrofit.com.br, o que não é suficiente para fins
de comprovação no sentido pretendido pela defesa.
28/11/2008
R$
6.800,00
BRAD
ESCO
3.520
3.02
5
10419
84
TRAN
SF.
ENTR
E AGE.
CHEQ
UE
O
PROPR
IO
FAVO
RECID
O
DOC
4 E 5
REFERE-SE
A
TRANSFERÊNCIA
ON-LINE
ENTRE
CONTAS
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE, CONFORME EXTRATO ANEXO
O valor a ser justificado diz respeito a crédito em conta do Bradesco. A
documentação indicada pela defesa (fls. 2434 e 2435), relativamente ao dia 28 de novembro de
2008, demonstra transferências entre contas do Banco do Brasil (R$ 2.500,00, R$ 1.000,00 e R$
3.500,00) e não contém qualquer débito no valor de R$ 6.800,00.
17/03/2009
R$ 400,00
BANC
O DO
BRASI
L
2.321
9137
-5
2,7301
E+11
TRAN
SFERÊ
NCIA
DA
POUP
ANÇA
DOC
9
TRATA-SE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE
PASTAGENS, EM NOME DE FLAVIO JUNQUEIRA CIMINO E ALESSANDRA JUNQUEIRA
CIMINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CUJOS PAGAMENTOS FORAM
EFETIVADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DE HELIO CIMINO A TITULO DE
EMPRÉSTIMO
VERBAL
EM
DECORRÊNCIA
DO
PARENTESCO,
CONFORME
DOCUMENTO ANEXO REFERIDO NO CAMPO DOC.
Não é possível aceitar mera alegação sem respaldo em documentos de que o valor
se trata de empréstimo.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

15/04/2009
R$
4.556,00
BRAD
ESCO
3.520
3.02
5
10485
3
TRAN
SF.
ENTR
E
AGEN
C
DINH
O
PROPR
IO
FAVO
RECID
O

TRATA-SE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE,
CONFORME EXTRATO
Não há documentação comprobatória indicada e anexada pela defesa.
17/06/2009
R$
1.437,44
BRAD
ESCO
1350-1
1160
6
13501
7

DOC
10
REGULARIZAÇÃO DE ESTORNO
Não ficou comprovada a alegação do recorrente, pois o documento apresentado à
fl. 2522 está ilegível.
16/10/2009
R$
38.994,00
BRAD
ESCO
3.520
3.02
5
90165
18
TED-
TRAN
F ELE
DISPO
N
REME
T
HELIO
CIMIN
O
DOC
11
TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR-ORIGEM
BANCO DO BRASIL AG 2321 CC 9137-5 DESTINO : BRADESCO AG: 3520, CC 3025
TITULAR: HELIO CIMINO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO REFERIDO
NO CAMPO DOC
O valor não foi listado pela fiscalização como depósito de origem não
comprovada na planilha de fls. 2315 a 2317.
Dessa forma, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Da Multa.
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720445/2013-32

A multa de ofício de 75% está prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996 .
O lançamento da multa é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo
de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do Sujeito Passivo, haja vista que uma vez
definido o patamar de sua quantificação pelo legislador fica vedado ao aplicador da lei ponderar
quanto a sua justeza, restando-lhe aplicar a multa no quantum previsto na legislação. Logo não
pode ser atendido o pedido para que a multa seja definida no patamar de 1 a 20%.
Quanto às alegações de que a multa é confiscatória e não está de acordo com os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e propriedade são alegações de
inconstitucionalidade que não podem ser apreciadas por esse conselho, conforme entendimento
da súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em relação à Omissão de
rendimentos da atividade rural e da multa qualificada (150%), no ano calendário 2008, e na parte
conhecida rejeitar as preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 2651
DF CARF MF
Original